Tribunal: STF
Processo: RHC 260598
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Amaro Sidney do Nascimento Araujo (eDOC 42), contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.002.831/PE.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de AMARO SIDNEY DO NASCIMENTO ARAUJO contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO  proferido no HC n. 0057880- 28.2024.8.17.9000. 



    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos delitos capitulados no art. 312, na forma do art. 71 (por mais de 20 vezes), ambos do Código Penal, e art. 1º da Lei n. 9.613/1998, na forma do art. 71, do CP (por mais de 20 vezes), em concurso material (art. 69, CP). 



    O impetrante sustenta que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal em razão da manutenção de prisão preventiva considerada desnecessária, desproporcional e destituída de fundamento atual. Argumenta que a audiência de instrução e julgamento realizada ocorreu em violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, não tendo sido sequer registrada formalmente nos autos. 



    Ressalta que o paciente participou virtualmente do ato, a partir da unidade prisional, sem acesso aos documentos apresentados pelas testemunhas que estavam presencialmente, e permaneceu durante todo o dia sem alimentação. 



    Alega, ainda, que a imputação pelo crime de lavagem de capitais é descabida, pois baseada unicamente no fato de um automóvel estar registrado em nome da mãe do paciente, embora tenha sido adquirido com recursos provenientes de financiamento bancário, pagos diretamente de sua conta pessoal. Sustenta que essa conduta não configura as etapas exigidas para o crime de lavagem, tratando-se, quando muito, de mera exaustão do crime antecedente (peculato).  



    Acrescenta que toda a prova foi produzida, estando esgotado o fundamento da prisão cautelar. Ressalta que o paciente é primário, confessou o crime de peculato e não representa risco à instrução criminal ou à ordem pública. 



    Aponta ainda possível parcialidade nas investigações e atuação do Ministério Público, destacando o protagonismo do Secretário Municipal de Administração, que teria envolvimento anterior com atos de improbidade. Requer, liminarmente, a anulação da audiência de instrução, a suspensão do trâmite da ação penal e o deferimento da liberdade provisória do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, com a declaração de nulidade dos atos processuais e a revogação da prisão preventiva.



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, apresentou as seguintes razões (fls. 112/117; grifamos):



    Dessa forma, diante dos elementos colhidos até o momento, reputo que a aplicação da medida se justifica com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a existência de fundado receio de que o investigado oculte os valores auferido com a suposta prática ilícita. Ademais, a vultuosa quantia, revela a gravidade concreta do delito. 



    Ainda, apesar dos fatos noticiados reportem ao período compreendido entre os anos de 2021 à 2023, não há o que se falar em ausência contemporânea da medida, uma vez que crimes desta natureza dificilmente são descobertos no decorrer do exercício do cargo público e com efeitos prospectivos na gestão das finanças municipais, sendo relevante o suposto desfalque realizado pelo réu, o qual acarretou um prejuízo ao erário no montante de R$ 1.798.569,42, valor considerável para um Município que detém pequena receita e poucos recursos.



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar do acusado, consignando, in verbis (fls. 28/51; grifamos):



    (...) 



    A prisão foi fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a magnitude do valor supostamente desviado, a periculosidade concreta do agente e o fundado receio de que o Paciente possa ocultar os valores obtidos com a prática ilícita. 



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta do acusado  por meio da elevada quantia desviada dos cofres municipais em seu proveito e o risco concreto de ocultação de bens adquiridos com recursos provenientes da prática ilícita, envolvendo ainda, segundo informações constante dos autos, seus familiares, o que demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    (...)



    Desse modo, não havendo que se falar em ilegalidade manifesta e tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.“ (eDOC 37, p. 1-4)



    No STJ, a ordem foi denegada. Não foi interposto agravo regimental. (eDOC 41)



    Nesta Corte, a defesa reitera os argumentos apresentados no STJ e requer seja “Concedida a liberdade provisória do Recorrente/Paciente, ainda que com cautelares alternativas, a exemplo do monitoramento eletrônico; b. Determinado o refazimento da instrução criminal. Ao menos desde o interrogatório, permitindo que o faça presencialmente, tal qual funcionaram seus acusadores. 2. No mérito, conhecido e provido o Recurso em Habeas Corpus, confirmando/concedendo a ordem pelo Colegiado desse Supremo Tribunal Federal mandando por em liberdade o Paciente e refeito seu interrogatório.” (eDOC 42)



    É o relatório.



    Decido.



    De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpusque impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Como visto, o TJPE, ao denegar a ordem de habeas corpus, reforçou que "a prisão foi fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a magnitude do valor supostamente desviado, a periculosidade concreta do agente e o fundado receio de que o Paciente possa ocultar os valores obtidos com a prática ilícita" (eDOC 7, p. 35).



    Tais fundamentos, reiterados pela decisão monocrática ora recorrida, não se mostram, em juízo de cognição sumária, manifestamente ilegais ou teratológicos, sendo inviável o reexame aprofundado de provas na via estreita do habeas corpus, conforme a jurisprudência desta Corte (RHC 208595 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.1.2022).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que "o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública" (HC 135027 AgR, Rel. Marco Aurélio, Red. acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.4.2018).



    Por fim, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais, conforme reiterado pela Procuradoria-Geral da República (eDOC 97, p. 6) e pela jurisprudência desta Corte (HC 161.960 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, por ser manifestamente inadmissível (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente